Tribunal: TJMT
Processo: 1074916-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074916-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[39.420.610 GUSTAVO CARDOSO MUNDIM - CNPJ: 39.420.610/0001-80 (RECORRENTE), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), GUSTAVO CARDOSO MUNDIM - CPF: 051.733.901-31 (RECORRENTE), GUILHERME CARDOSO MUNDIM - CPF: 068.620.741-64 (RECORRENTE), ROGERIO BORGES PEREIRA BRITO - CPF: 875.439.741-34 (RECORRIDO), JESSIKA CRISTINA RIBEIRO CORDEIRO - CPF: 033.823.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1074916-02.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: G
USTAVO CARDOSO MUNDIM, GUSTAVO CARDOSO MUNDIM e GUILHERME CARDOSO MUNDIM
.

Recorrida:
ROGERIO BORGES PEREIRA BRITO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa que teve os pedidos iniciais julgados improcedentes em ação indenizatória por suposto dano moral decorrente de publicações feitas pelo recorrido em redes sociais após a venda de produto (relógio Apple Watch série 5) com defeito. Os recorrentes alegaram ofensa à honra e imagem da empresa, enquanto o recorrido defendeu a improcedência do pedido e postulou aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as publicações feitas pelo recorrido em redes sociais configuram ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica recorrente, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos juizados especiais é mantida, pois a demanda versa sobre suposta ofensa à honra e imagem, sendo desnecessária prova pericial.

A simples manifestação de insatisfação por parte do consumidor, sem o uso de expressões pejorativas ou ofensivas, não configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

Danos morais sofridos por pessoas jurídicas exigem comprovação de prejuízo à imagem perante a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

Não se presume o dano moral em favor de pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração de violação à sua reputação ou credibilidade.

A prova trazida aos autos não evidencia que a publicação nas redes sociais tenha extrapolado o exercício regular do direito de crítica ou relato da experiência de consumo.

Ausentes os requisitos do artigo 80 do CPC, é indeferido o pedido de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dano moral alegado por pessoa jurídica exige demonstração de abalo à sua honra objetiva, não sendo suficiente a simples insatisfação manifestada por consumidor nas redes sociais.

Publicações críticas que não empregam linguagem ofensiva nem imputam fatos inverídicos não configuram ato ilícito indenizável.

A litigância de má-fé exige conduta dolosa e específica, não caracterizada pelo simples exercício do direito de ação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I e 80; Lei no 9.099/1995, art. 46.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, a incompetência do juízo para apreciar o mérito da causa. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso e postula a condenação dos recorrentes em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de
incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que a causa de pedir e pedido é sobre ofensa à honra e à imagem, não necessitando de produção de prova pericial para resolução do caso.

Trata-se de ação indenizatória na qual os recorrentes alegam que venderam um
relógio usado da marca Apple Watch série 5, pelo valor de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais) ao recorrido, todavia o produto veio a apresentar defeito. Afirmam que antes de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor para resolução do problema, o recorrido se exaltou, proferiu palavras de baixo escalão e publicou nas redes sociais (facebook e instagram) mensagens difamatórias em face da pessoa jurídica.

Apesar de os recorrentes alegarem a ofensa à honra e à imagem, verifica-se que não restou demonstrado qualquer ofensa proferida contra a pessoa jurídica que pudesse ensejar indenização por danos morais, uma vez que o recorrido apenas relatou a sua insatisfação com os serviços disponibilizados e nenhuma palavra utilizada é de cunho pejorativo.

A empresa não comprovou, de modo efetivo, que tenha sofrido algum dano material pela publicação feita pelo recorrido.

Além disso, vale lembrar, que os danos morais sofridos pela empresa não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO EM ENDEREÇO DIVERSO AO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AO FRETE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA –
OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Assim, a simples alegação de ofensa a imagem, não é motivo suficiente para se reconhecer o dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim o indeferimento da pretensão a título de danos morais.

Em relação ao pedido de litigância de má-fé, tenho pelo seu indeferimento, pois o direito de petição, não configura uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno os recorrentes em custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025